Tribunal: TJDFT
Processo: 0766663-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que apresentou os documentos que estavam em sua posse, pois o órgão de trânsito não lhe forneceu a documentação completa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sendo ressaltado pelo juízo de origem que “a emenda não satisfez o comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o inteiro teor do procedimento administrativo” que tratou do auto de infração.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora alegou na sua inicial, entre outros argumentos, vícios no auto de infração de trânsito e a ausência de processo administrativo após a lavratura daquele auto de infração. Inclusive, por ocasião da emenda à inicial ressaltou que, apesar de iniciado o processo administrativo, sequer consta a sua intimação para exercer o seu direito de defesa. Assim, constata-se que a parte juntou aos autos as provas que detinha condições de produzir, até porque assinalou que sequer ocorreu intimação no processo administrativo, de modo que somente teve acesso aos documentos apresentados. Assim, conclui-se que a indicação do auto de infração juntado aos autos é suficiente para o regular prosseguimento da demanda.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.